Tribunal: TJDFT
Processo: 0746158-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandro dos Anjos Silva em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcio – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel que individualizara em nome da agravada e, outrossim, a concessão de prazo para purga da mora, mediante depósito judicial dos valores devidos à agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que adquirira, no ano de 2012, o imóvel denominado sala no 320, situada no 3o pavimento do edifício Victoria Office Tower, Bloco “A’, Quadra 04, Asa Sul, Brasília/DF, “objeto de leilão via consórcio imobiliário contrato nso 488323 e 488738, Grupo 483 cotas 041 e 049. Posteriormente ocorreu a unificação das cotas, ensejando em uma cota única no 041, Grupo 483, tendo um saldo devedor ao momento da unificação de R$ 352.703,07 (trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e três reais e sete centavos)[1]”. Sustentara que, durante a vigência do contrato que firmara com a agravada, experimentara dificuldades financeiras, deixando de quitar algumas parcelas. Pontuara que, diante do inadimplemento em que incidira, a agravada, nos dias 27 de agosto e 03 de setembro do corrente ano, realizara leilão extrajudicial almejando a venda do imóvel individualizado. Assinalara que não acorreram interessados na arrematação do imóvel e a propriedade do bem se consolidara no nome da agravada, conforme certidão e registro do Cartório de imóveis. Defendera a ilegalidade da execução da garantia havida, diante da nulidade da sua notificação para constituição da mora, porquanto realizada por meio de edital. Asseverara que, em consonância com o previsto no artigo 26, §§ 3o e 3oA, da Lei no 9.514/97, a intimação do devedor fiduciante deve ser pessoal e, caso frustrada essa modalidade de intimação, deve o devedor ser intimado por hora certa. Registrara que no imóvel nomeado funcionava o escritório de contabilidade de sua esposa, de modo que sua intimação poderia ter sido facilmente realizada. Destacara que, antes de se realizar a intimação pela via editalícia, deveria a agravada efetivamente constatar que encontrava-se em local incerto e ignorado, o que poderia ser realizado mediante colheita de informações de vizinhos, familiares ou funcionários do condomínio no qual está inserido o imóvel positivando essa circunstância. Apontara que “o procedimento adotado pela agravada foi eivado de vício, pois constatada de forma prematura a falta de conhecimento sobre a localização dos fiduciantes e assim, sendo realizada a ilegal intimação via edital, medida que só se admite em última circunstância, quando o devedor encontra-se realmente em local incerto e não sabido, o que não é o caso dos autos[2].” Pontuara que a notificação por edital sobre a realização de leilão para venda do imóvel padece de nulidade, circunstância que macula de nulidade, por conseguinte, a consolidação da propriedade do bem nas mãos da agravada. Asseverara que, diante da nulidade da sua notificação, não tivera oportunidade de purgar a mora. Alegara que a purga da mora pelo devedor afigura-se possível até a data da assinatura do auto de arrematação do imóvel e mesmo após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Esclarecera que, no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. Observara que, considerando que não ocorrera arrematação do imóvel, deve-lhe ser assegurada oportunidade para purgar a mora, mediante depósito judicial. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandro dos Anjos Silva em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcio – indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel que individualizara em nome da agravada e, outrossim, a concessão de prazo para purga da mora, mediante depósito judicial dos valores devidos à agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante sob o fundamento de que a agravada tentara por três ocasiões notificá-lo pessoalmente para purgar a mora, contudo, não havendo localizado-o, deixara a notificação na caixa dos correios do endereço do imóvel e, posteriormente, realizara sua notificação editalícia, sobejando hígida a medida, notadamente quando inexistente previsão legal acerca da obrigatoriedade da notificação por hora certa. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos da ação principal, o agravante firmara com a agravada contrato[4] de adesão a grupo de consórcio - contrato no 488323 - em 16/11/2011, vinculado ao Grupo 483, Cota 41-00, com prazo de 150 meses e carta de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Outrossim, infere-se que no mesmo dia o agravante firmara com a agravada um outro contrato de adesão referente ao Grupo 483, Cota 49-00, com prazo de 150 meses e carta de crédito no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Apreende-se, demais disso, que o agravante utilizara as duas cotas consorciais, de forma unificada, para adquirir, no ano de 2012, o imóvel identificado como sala no 320, situada no 3o pavimento do edifício Victoria Office Tower, Bloco “A’, Quadra 04, Asa Sul, Brasília/DF. O imóvel adquirido com o crédito fora dado em garantia à agravada, destinando-se a garantir a realização das prestações do consórcio, mediante celebração de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia nos Termos do Art. 38 da Lei 9.524/97, figurando a agravada como credora fiduciária e o adquirente como devedor fiduciário[5]. Aperfeiçoada a compra e venda com alienação fiduciária em garantia do financiamento, e diante da inadimplência havida no curso do vínculo, a credora fiduciária deflagrara o prazo para realização da garantia, se não emendada a mora em que incidira o agravante. Assim é que, por meio do cartório competente, foram realizadas diligências, em 3 (três) oportunidades, destinadas a notificar o agravante para regularização do débito, sob pena de realização da garantia convencionada, no endereço fornecido no contrato. Todavia, conforme a certidão cartorária[6], o devedor não fora encontrado no referido endereço em nenhuma das 3 (três) diligências havidas, tendo a notificação, destarte, se realizado por meio de edital, na forma da lei, por se encontrar o devedor em lugar não sabido. Publicados os editais de notificação em três datas diversas[7], e ausente a purga da mora no prazo legal[8], seguindo o trâmite procedimental, a propriedade do imóvel viera a se consolidar na pessoa da agravada, em 06.05.2019[9]. Consolidada a propriedade, foram designados leilões para a venda do imóvel, tendo sido o agravante, na sequência, notificado das datas de sua realização, 27/08/2020 e 03/09/2020, por meio de telegrama e e-mail, em 20.07.2020[10]. Ademais, os editais de leilão foram publicados em jornal local[11]. Contudo, não se lograra êxito na alienação do imóvel, tendo a propriedade se consolidado definitivamente nas mãos do credor fiduciário. Alinhavadas essas premissas, consoante pontuado, a controvérsia entre as partes derivara do inquestionável inadimplemento do agravante, pois incorrera em mora, determinando a realização da garantia convencionada e a consolidação da propriedade do bem na titularidade da credora. A despeito da sua inegada inadimplência, almeja o agravante o reconhecimento da ilegitimidade do procedimento extrajudicial deflagrado e volvido à sua constituição em mora, vez que, segundo ventilara, não teria sido regularmente intimado para quitar o débito inadimplido na forma exigida pelo artigo 26 da Lei no 9.514/97, devendo ser cancelada a escrituração do imóvel promovida em favor da agravada. Todavia, ao menos nessa análise perfunctória, sem razão o devedor. E isso porque, constituindo a resolução da propriedade do bem imóvel alienado meio legítimo resguardado ao credor fiduciário para alcançar a satisfação do seu direito de crédito, tem-se que, no caso, a notificação por edital realizada se reveste de plena eficácia. Conforme se infere dos autos, foram observados o exigido pelo legislador, respeitando-se o procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei no 9.514/97, conforme demonstrado nos autos da ação anulatória pela credora - proc. no. 0737561-52.2017.8.07.0001. Com efeito, em se tratando de execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, portanto subordinada à disciplina normativa da Lei n.o 9.514/97, a consolidação da propriedade resolúvel do bem imóvel alienado fiduciariamente em favor do alienante pressupõe não apenas o inadimplemento do devedor, mas também sua formal constituição em mora, mediante notificação extrajudicial realizada via do competente Registro de Imóveis, que deverá se operar pessoalmente ou, quando em local incerto ou não sabido o obrigado, por edital. Confira-se: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 4o Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. § 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27.” (grifei) No caso, apesar de não haver controvérsias quanto ao inadimplemento do agravante, escusável ou inescusável, do cotejo analítico e detido da documentação carreada ao instrumento afere-se, ademais, que a agravada observara, sob o prisma da lealdade e boa-fé objetiva, o disposto nos parágrafos do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97. A lisura e a devida consideração do rito prescrito para a qualificação da mora do obrigado abroquela o procedimento de notificação extrajudicial promovido pelo credor, via do oficial registrador, com vistas à consolidação e alienação da propriedade resolúvel do bem imóvel alienado fiduciariamente ao devedor, legitimando sua higidez. E isso porque, diligenciada a notificação extrajudicial pelo competente Cartório de Registro de Imóveis, o agravante não fora encontrado no endereço declinado em nenhuma das três diligências promovidas, a par de ser o endereço efetivamente fornecido no contrato. Ora, não tendo sido encontrado o devedor no endereço que ele próprio fornecera quando da celebração do contrato de consórcio que concertara com a agravada, frise-se, em nenhuma das três diligências promovidas, encontrava-se, portanto, em lugar incerto e não sabido, conforme atestado pelo cartório, ensejando que agira de forma escorreita a credora ao promover sua notificação por edital. Ou seja, não sendo encontrado nos endereços que ele próprio declinara, o devedor para os efeitos legais se encontrava em local incerto e indeterminado. Considerando que as diligências necessárias foram realizadas com o objetivo de ser notificado e constituído em mora no endereço do imóvel, tendo sido a credor, diante do fato do devedor se encontrar em local incerto e não sabido, compelido a consumar a medida por edital, a intimação ficta realizada reveste-se de eficácia, pois levada a efeito em observância ao legalmente exigido e do escopo da medida, que é notificar formalmente o obrigado da mora em que incidira, permitindo-lhe, inclusive, purga-la, conforme legalmente assegurado. Destarte, realizada a notificação extrajudicial por meio de edital, sendo certificado pelo Oficial do Registro Imobiliário que o devedor se encontrava em local incerto e não sabido, dela emergira, em favor do obrigado, a possibilidade de exercitamento do direito de solver a quantia inadimplida, no prazo de 15 (quinze) dias, purgando a mora e preservando o contrato de alienação fiduciária, ou então insurgir-se quanto à pretensão executiva pelos meios e recursos próprios. Assim, apurada a falta da purga da mora no prazo legal, restara legítima a consolidação da propriedade do imóvel nas mãos da credora fiduciária nos termos do devido processo legal extrajudicial. Ademais, deve ser frisado que, consoante admitido pelo agravante, fora deixada a notificação no endereço do imóvel, corroborando a legitimidade da notificação ficta realizada. Aferida a legitimidade e legalidade do procedimento que redundara na consolidação da propriedade do imóvel que fazia o objeto da garantia fiduciária convencionada e transcrito o imóvel em nome da credora fiduciária, e não remanescendo controvérsia acerca da legitimidade e constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial regulado pela Lei no 9.514/97, conforme reiteradamente reafirmado pelas Cortes Superiores de Justiça, deveria, no prazo de trinta dias, contados do registro de propriedade, promover leilão público para a alienação do imóvel, consoante se afere do estampado em aludido preceptivo: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. § 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por: I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. § 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. § 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o. § 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio. § 7o Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. § 9o O disposto no § 2o-B deste artigo aplica-se à consolidação da propriedade fiduciária de imóveis do FAR, na forma prevista na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.” Destarte, consoante constatado nos autos, a credora promovera os dois leilões extrajudiciais em conformidade com o exigido legalmente, não tendo, porém, logrado alienar o imóvel. Assim, uma vez não consumada a alienação do imóvel, por ausência de oferta ou lance superior ao valor da dívida e das despesas, a propriedade se resolvera a bem do credor fiduciário por terem sido frustradas as tentativas de venda extrajudicial. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72296855 - Pág. 2 (fl. 5) – ação principal. [2] - ID Num. 72296855 - Pág. 6 (fl. 9) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 75134544 - Pág. 7/9 (fls. 125/127), ID Num. 75136545 - Pág. 1/13 (fls. 146/158), ID Num. 75136545 - Pág. 15/26 (fls. 160/171) – ação principal. [5] - ID Num. 75134544 - Pág. 20 (fl. 138) – ação principal. [6] - ID Num. 75134544 - Pág. 1/13 (fls. 119/132) – ação principal. [7] - ID Num. 75136551 - Pág. 2/4 (fls. 223/225) – ação principal. [8] - ID Num. 75134544 - Pág. 22 (fl. 140) – ação principal. [9] - ID Num. 75134544 - Pág. 1617 (fls. 134/135) – ação principal. [10] - ID Num. 75134543 - Pág. 36 (fls. 116) – ação principal. [11] - ID Num. 75134543 - Pág. 32/ (fls. 112/114) – ação principal.